Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 32894745 - acordo protocolizado em 18.02.2022), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 1a sessão ordinária, em 09/02/2022). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator